Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-23.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança com reconvenção. Danos materiais e morais. Legitimidade ativa. Prova insuficiente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes o pedido principal e o pedido reconvencional, ao fundamento de inexistência de prova do fato constitutivo do direito alegado e de ilegitimidade das reconvintes para pleitear direitos pertencentes ao espólio.
II. Questões em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por omissão ou ausência de fundamentação; (ii) averiguar se as recorrentes possuem legitimidade para pleitear, em nome próprio, reparação por danos materiais; (iii) apurar se houve cerceamento de defesa (iv) decidir se houve prova de danos morais, bem como se as apelantes lograram comprovar a existência de gastos pessoais que justifiquem o pedido de reparação por danos materiais; (v) definir se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrida.
III. Razões de decidir
4. A nulidade da sentença não se configura quando o julgador apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando existirem fundamentos aptos a sustentar a conclusão adotada.
5. A legitimidade para pleitear reparação por prejuízos relativos a bens, dívidas ou frutos pertencentes ao espólio é exclusiva do inventariante, não podendo herdeiros, individualmente, deduzir tais pretensões em nome próprio.
6. O cerceamento de defesa não se configura quando o indeferimento de diligências ocorre após instrução encerrada, sem demonstração de imprescindibilidade específica ou prejuízo concreto, sobretudo quando a sentença expressamente desconsidera peças intempestivas e não utiliza elementos contestados na formação do convencimento.
7. O reconhecimento de danos materiais depende de demonstração concreta de desembolso e de nexo causal, requisitos que não se comprovam pela mera descrição de conflitos familiares ou por alegações desacompanhadas de prova documental idônea.
8. A configuração de dano moral exige comprovação objetiva de lesão à esfera pessoal, não se caracterizando quando o quadro fático revela conflito familiar recíproco, ausência de ato ilícito isolado e inexistência de abalo que ultrapasse dissabores próprios da relação entre as partes.
9. A litigância de má fé pressupõe demonstração inequívoca de conduta dolosa, não evidenciada quando as versões apresentadas se apoiam em documentos e depoimentos regularmente colhidos, sem indicativos de fraude ou manipulação processual.
10. O deferimento da gratuidade da justiça demanda análise das condições econômicas da parte, e pode ser revisto em qualquer fase processual. Quando a documentação revela comprometimento significativo da renda por despesas essenciais e consignações, justifica se a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
11. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 98, 371, 373 II, 489 §1o, 1.013 §3o; CC, arts. 186, 389, 884.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703451 28.2025.8.07.0007, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025; TJDFT, EMD 0706247 90.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025; TJDFT, RI 0723086 87.2024.8.07.0020, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 09/12/2025; TJDFT, APC 0789311 04.2024.8.07.0016, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 04/02/2026.